Tribunal: TJPA
Processo: 0007325-53.2016.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3515 - Infração de Medida Sanitária Preventiva
Data de julgamento: 2021-11-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007325-53.2016.8.14.0049

APELANTE: ALEX MARCAL VASCONCELOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. FURTO SIMPLES. ART. 155,
CAPUT
, DO CPB.

PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE. REANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL TENDO EM VISTA A AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA AQUELA RELATIVA À CULPABILIDADE, QUE FOI CONSIDERADA NEGATIVA.
PROCEDENTE
.

REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE. REANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL TENDO EM VISTA A AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E, NÃO RESTANDO CIRCUNSTÂNCIA NEGATIVA EM DESFAVOR DO APELANTE, PASSA SUA PENA, AO FINAL, A SER DE 1 ANO DE RECLUSÃO E 10 DIAS-MULTA, SENDO MANTIDA A CONVERSÃO EM DUAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS, CONFORME PROCEDEU O JUÍZO SINGULAR.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 23 dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª.

Vânia Silveira.

Belém/PA, 23 de novembro de 2021.

DESª. ROSI GOMES DE FARIAS

Relator
a

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
ALEX MARÇAL VASCONCELOS
,
em razão do
inconformismo com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal de Santa Izabel, que o condenou a cumprir pena, final e definitiva, de 01 ano e 09 meses de reclusão e 97 dias multa, a ser cumprida em regime inicial aberto, pela prática do crime tipificado no art. 155,
caput
, do CPB.

Narrou a denúncia, ID 5757926, que em 24 de abril de 2016, por volta das 08:30 hs. o ora apelante furtou a quantia de R$ 255,00 (duzentos e cinquenta e cinco reais) do açougue e frutaria Esquina da Carne; que o proprietário do açougue, sr. Rosivaldo Moreira Fonseca, trabalhava no estabelecimento quando o apelante pediu um refrigerante e dez reais de carne; que quando a vítima se virou para atender ao pedido o apelante abriu o caixa e retirou a quantia supra referida e quando a vítima abriu a gaveta do caixa viu que o dinheiro que ali estava tinha sido subtraído, razão pela qual acionou uma guarnição da Polícia Militar e se dirigiu à residência do ora apelante e, ao chegar no imóvel, este, acreditando que a vítima estava só, saiu com um terçado para atende-la, mas ao perceber a presença dos policiais tentou fugir, sendo impedido pela população e conduzido à Delegacia.

Preso em flagrante, ao delegado o ora apelante confessou a conduta delitiva, sendo posteriormente restituído, por seus familiares, a quantia de R$ 80,00 (oitenta reais).

Entendendo ter restado comprovados autoria e materialidade do crime tipificado no art. 155,
caput
, do CPB, apresentou o Ministério Público denúncia requerendo sua procedência para condenação do então réu.

Em ID 5757928, recebida a denúncia;

Em ID 5757932, resposta à acusação;

Em ID 5757939, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento onde restou decretada a revelia;

Em ID 5757945, Memoriais;

Em ID 5757946, Alegações Finais;

Em ID 5757947, em sentença, foi julgada parcialmente procedente a denúncia condenando o apelante a cumprir pena base de 01 ano e 09 meses de reclusão e 97 dias multa, tendo o magistrado reconhecido a presença de 02 circunstâncias desfavoráveis, culpabilidade e consequências, bem como a ausência de agravante e atenuante ou causa de aumento ou diminuição da pena, permanecendo esta no mesmo patamar, sendo substituída por 02 penas restritivas de direitos, pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, I, do CPB.

Em sede de Apelação, ID 5757950, a defesa

pleiteou a reforma da reforma da dosimetria para que seja desconsiderada a circunstância da culpabilidade como desfavorável e, subsidiariamente, para que se reconheça e aplique a atenuante da confissão.

Em contrarrazões, ID 5757951, manifestou-se o Ministério Público pelo improvimento do apelo, devendo ser mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

Nesta Superior Instância, em parecer de ID 6577396, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso de apelação.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de Recurso de Apelação Penal, interposto
em razão do
inconformismo do apelante com a sentença que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 155,
caput
, do CPB
.

Atendidos aos pressupostos de admissibilidade conheço do recurso e, não havendo preliminares a serem analisadas, passo ao mérito recursal.

Cinge-se o apelo ao pedido para que seja revista a dosimetria da pena aplicada, pois, alega, ao considerar desfavorável a circunstância relativa à culpabilidade não a analisou escorreitamente o sentenciante, fazendo uso de considerações vagas e genéricas, se utilizando de elementar comum ao tipo para o negativar, afirmando não haver nos autos qualquer elemento que possa levar à negativação do vetor.

Entendo advir razão ao apelo.

Da análise do corpo da sentença denota-se que o magistrado singular, ao proceder à dosimetria, considerou, dentre os 08 vetores balizadores da pena na primeira fase, aquele relativo à culpabilidade, bem como o relativo às consequências, como desfavoráveis, em razão do qual a cominou em patamar superior ao mínimo. Contudo, efetivamente não se denota dos autos conduta do réu capaz de levar a tal desvaloração, não se observando na decisão objurgada fundamentação suficiente a tal.

Para melhor entendimento, trago à colação excerto da sentença, especificamente no que concerne à dosimetria,
verbis
:

1.

“
PENA BASE
.

Iniciando a dosimetria da sanção, o art. 59 do Código Penal impôs ao julgador, para o estabelecimento da pena aplicável à hipótese, a necessidade de apreciar a culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime e o comportamento da vítima. Trata-se das circunstâncias judiciais que devem ser consideradas na pena base a ser imposta ao condenado.

1.1

Culpabilidade DESFAVORÁVEL,
pois o acusado, ao tempo do crime, tinha plena consciência dos efeitos maléficos de seus atos, tendo praticado a aço sem nenhum juízo de reprovabilidade, embora tivesse condiçes de assim no atuar;

1.2

Antecedentes FAVORÁVEIS,
ante a ausência de elementos (certido de antecedentes atualizada) para se perquirir a presente circunstância
judicial;

1.3

Conduta Social FAVORÁVEL
,
dada a ausência de elementos suficientes para fins de melhor análise de tal circunstância judicial;

1.4

Personalidade,
enquanto índole do acusado, maneira de sentir e agir do mesmo, considero-a, em seu benefício,
FAVORÁVEL,
dado a ausência de laudos psicológicos/psiquiátricos, de formaço e informaçes adequadas ao presente julgador;

1.5

Motivo do crime

FAVORÁVEL
, no havendo elementos adequados para se perquirir tal circunstância, já que a conduta se justifica
pelo desejo de obtenço de vantagem fácil, o que inerente a própria ideia ordinária do tipo penal;

1.6

Circunstância da infraço penal FAVORÁVEL,
pois

dado o lugar do crime, o tempo de sua duraço e a atitude do réu, no o torna mais reprovável do que já é.

1.7

Consequências do crime DESFAVORÁVEIS,
pois a vítima no recuperou integralmente a quantia subtraída.

1.8

Comportamento das Vítima -
FAVORÁVEL,
pois
tal circunstância no pode ser considerada em detrimento ao réu, conforme reiteradas decises dos tribunais.

À vista das circunstâncias acima expostas, fixo a pena-base em
01 (um) ano e 09 (nove) meses de recluso e 97 (noventa e sete) dias-multa.

2.

AGRAVANTES
E ATENUANTES

No há agravantes ou atenuantes.

3.

CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇO DE PENA

Ausentes causas de aumento ou de diminuiço de pena.

4.

PENA DEFINITIVA

A)

01 (UM) ANO E 09 (NOVE) MESES DE RECLUSO; B) 97 (NOVENTA E SETE) DIAS-MULTA.

Fixo o valor de cada dia multa no percentual de um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

A pena privativa de liberdade do acusado deverá ser cumprida em regime
ABERTO
, nos termos do Art. 33, § 2º, alínea “c” do CPB.

Deixo de proceder com a detraço prevista no § 2º, do art. 387 do Código de Processo Penal, dado o regime prisional estabelecido.

Incabível a suspenso condicional da pena por força do que dispe o art. 77 do CP.

Verifica-se a possibilidade de substituiço da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois presentes os requisitos previstos pelo Art. 44 do Código Penal, revelando a substituiço suficiente à repreenso do delito.

Considerando a análise das circunstâncias judiciais, substituo a pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direito previstas no Art. 43, incisos IV e VI do Código Penal, quais sejam:
Prestaço de serviço à comunidade e limitaço de fim de semana
.”

Do excerto da sentença ao norte colacionado observa-se, efetivamente, ausência de fundamentação a justificar a desvaloração das circunstâncias relativas à culpabilidade e consequências do crime, razão pela qual há que ser dado provimento ao apelo e revista a dosimetria, razão pela qual procederei à reanálise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, procedendo, ao final, ao redimensionamento da pena base, pois observo que as mesmas não foram escorreitamente valoradas pelo juízo
a quo.

Impende nesse momento explicitar que a
dosimetria da pena
privativa de liberdade baseia-se em um critério trifásico onde, primeiro, é fixada a
pena base
examinando-se as
circunstâncias judiciais
previstas no artigo 59 do CP e, em seguida, passa-se à análise sobre a existência de
circunstâncias agravantes e atenuantes genéricas
e, por fim, verifica-se a presença das causas de
aumento e diminuição de pena.
Insta destacar que, no que concerne à aplicação da pena base, ao sentenciante é reservada uma larga margem de discricionariedade, que não é livre, mas, vinculada, uma vez que ele deve ser guiar pelos
08 (oito) fatores indicativos
relacionados no
caput
do artigo supracitado,
fixando, dessa forma, a reprimenda básica conforme seja suficiente para a reprovação e prevenção do delito.

Compulsando a sentença penal condenatória, nota-se que o juízo singular, na
1ª fase
, fixou a pena-base
em
01 (um) ano e 09 (nove) meses dias de reclusão e 97 (noventa e sete) dias-multa
, pelo
crime de
furto simples (artigo 155,
caput
, do Código Penal
)
, tendo valorado negativamente as circunstâncias judiciais previstas
no artigo 59 do CP
referente à
culpabilidade e consequências
, restando claro que a pena foi exacerbada, apesar de cominada em patamar pouco acima do mínimo, pela presença de 02 circunstâncias negativas.

Neste sentido, importante lembrar que a culpabilidade considerada na fixação da pena é diversa da culpabilidade que integra o conceito analítico de crime, consistindo na avaliação do grau de reprovação da conduta do agente que exacerba a reprovação já contida no tipo penal. No caso em análise, a culpabilidade parece normal à espécie, uma vez que não há nada que conduza a uma excessiva censurabilidade da conduta do agente.

De igual modo, a não devolução do bem à vítima é parte integrante do tipo, não podendo, portanto, ser considerada tal ocorrência para negativar a circunstância relativa às consequências do crime de furto.

Assim, entendo que o magistrado de piso não examinou de forma escorreita as referidas circunstâncias, pois as razões à sua negativação se mostram genéricas, abstratas, comuns ao próprio tipo penal, não havendo nos autos elementos capazes de justificar tal entendimento e a afastar a pena base do mínimo legal, razão pela qual p
asso agora ao redimensionamento da pena.

Não havendo mais teses a serem enfrentadas, tendo em vista que o pedido para aplicação ao caso da atenuante da confissão é subsidiário ao redimensionamento da pena, e que em esta sendo cominada no mínimo legal não poderá ser reduzida em virtude da ocorrência de atenuante, nos termos da Súmula 231 do STJ, passo ao redimensionamento da pena, e respeitando o critério trifásico analiso primeiramente as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal:

a)
Culpabilidade
:
normal à espécie; b)
Antecedentes criminais
: neutro, nos termos da Súmula 444 do STJ; c)
Conduta social
:
neutra; d)
Personalidade
:
nada restou apurado nos autos sobre o perfil psicológico do agente, por isso, atribuo valoração neutra ao fator em apreço; e)
Motivos do crime
:
comum à espécie do delito ora em análise, merecendo valoração neutra; f)
Circunstâncias do crime
:
comum à espécie do delito ora em análise, cuja gravidade é ínsita ao tipo penal; g)
Consequências do crime
:
também comum à espécie do delito ora em análise, cuja gravidade é própria ao tipo penal; h)
Comportamento da vítima
:
incabível a análise no presente caso.

Portanto, fixo a
pena base
em
01 ano de reclusão, mais 10 dias-multa.

Na segunda fase, não incidem circunstâncias agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, inexistente causa de diminuição ou aumento de pena, permanecendo esta no patamar alcançado na 1ª fase da dosimetria.

Ante o exposto,
conheço
do recurso e lhe
dou provimento, deixando de considerar como desfavorável a circunstância relativa à culpabilidade e, de ofício, deixo igualmente de considerar como desfavorável aquela relativa às consequências, passando a pena, ao final, a ser de

1 ano de reclusão e 10 dias-multa
, mantendo a conversão em duas penas restritivas de direitos, como feito pelo magistrado singular.

É o meu voto.

Belém/PA, 23 de novembro de 2021.

DESª
ROSI GOMES DE FARIAS

Belém, 01/12/2021